Tribunal: TJBA
Processo: 8041758-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041758-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ADRIANA PIASSI SIQUARA, DAIANA DE ABREU FREIRE

APELADO: ADRIANA CUNHA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
GILSON DE MORAIS LEAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIÚVA. DÍVIDA PERTENCENTE AO ESPÓLIO. LEI N. 6.858/80 QUE NÃO TRANSFERE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO FALECIDO AOS SUCESSORES SEM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA APELADA IRRELEVANTE PARA A LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A IRRELEVÂNCIA DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração n.
8041758-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como Embargado,
ADRIANA CUNHA SIQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto